Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704313-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCI MARIA CRISTINO ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCI MARIA CRISTINO ANDRADE em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, em sede de ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pela parte autora, ora Agravante. A Agravante postulou a concessão de tutela antecipada, a fim de que fosse o ente federativo obrigado a deferir-lhe a redução da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, com suporte no art. 61 da Lei Complementar n. 840/2011, para prestar assistência a seu cônjuge, portador de necessidades especiais. Deferi a antecipação da tutela recursal, a fim de assegurar o direito ameaçado, e para que a jornada de trabalho da Agravante fosse reduzida em 30% (trinta por cento), sem a necessidade de compensação de horário e diminuição de sua remuneração, até que seja proferida decisão de mérito. De acordo com o disposto no art. 11, inc. I, alínea c, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, e em atendimento aos artigos 933 e 10 do CPC, determino a intimação das partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a incompetência da 3a Turma Cível para apreciação do recurso. Após, retornem conclusos. É o relatório. Brasília, 10 de maio de 2021 13:13:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador